Tribunal: TJDFT
Processo: 0701808-06.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701808-06.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. RECORRIDO: SUEDI ALVES MAURICIO, BEATRIZ CELINA ALVES FERREIRA, STEFANIA PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o réu a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo 1/3 deste valor para cada autora, sobre este valor deve incidir juros desde o evento danoso (05/01/2023), bem como correção monetária, a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); bem como para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), valor sobre o qual deve incidir correção monetária desde o evento danoso e juros de mora a contar da citação do réu. Nos termos do art. 42 da Lei 9.099/95, o prazo para a interposição de recurso inominado é de 10 (dez) dias, cuja contagem é feita em dias úteis, nos moldes da Súmula 4 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal e do art. 12-A da Lei 9.099/95, a partir da ciência da sentença. Nota-se que a parte recorrente foi intimada da sentença de ID 49956012 pessoalmente em (07/07/2023 12:23:59) Sendo que FABIANA VASCONCELOS BLANCO VALADARES registrou ciência em 07/07/2023 12:24:00. Portanto o prazo se escoaria em 21/07/2023. O recurso foi interposto no dia 06/08/2023, restando claro sua intempestividade. Posto isto, NÃO CONHEÇO do recurso inominado por intempestividade, nos termos do que prevê o art. 932, III, do CPC/15. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação Intimem-se. Baixem os autos à origem. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito